Tribunal: TJDFT
Processo: 0718260-17.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO REGRESSIVA. SEGURADORA. SUB-ROGAÇÃO. CEB. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. DANOS MATERIAIS. DANOS ELÉTRICOS. NEXO DE CAUSALIDADE. NÃO DEMONSTRAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Às concessionárias de serviço público, como é o caso da CEB, aplica-se a teoria do risco administrativo, consubstanciada na responsabilidade civil objetiva, por força do § 6o do artigo 37 da Constituição Federal.
2. Mesmo nos casos de responsabilidade objetiva, revela-se imprescindível a demonstração do nexo de causalidade entre os danos sofridos e o serviço prestado pela concessionária de serviço público.
3. Ante a fragilidade dos documentos apresentados pela seguradora em compasso com o laudo trazido pela fornecedora, amparado pela presunção de veracidade, embora o procedimento administrativo previsto na Resolução no 414/2010 da ANEEL não seja imprescindível para a pretensão de ressarcimento por danos elétricos, sua instauração possibilitaria a eventual comprovação do nexo de causalidade entre o fornecimento do serviço de energia elétrica e os danos apontados.
4. Não tendo a autora se desincumbido do ônus de demonstrar o nexo de causalidade, não há que se falar em responsabilidade da CEB.
5. Apelação conhecida e não provida.